Tribunal: TJMT
Processo: 0004190-55.2017.8.11.0025
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004190-55.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ODALIO SANTOS DA SILVA - CPF: 948.047.291-00 (VÍTIMA), SAMUEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 057.324.071-03 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), MAILSON JOSE DE SOUZA - CPF: 034.933.381-55 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PEDRO JUNIOR SIARA (TERCEIRO INTERESSADO), JOICEMARA BALTAZAR DE MORAES - CPF: 075.390.181-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” – IMPERTINÊNCIA – PRONUNCIAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE NÃO INVIABILIZA O RECURSO DE APELAÇÃO – IMPERIOSO CONHECIMENTO DO APELO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL DOS RÉUS – INVOCADO O EMPREGO DE TORTURA – AUSÊNCIA DE PROVA DE SUA OCORRÊNCIA – PROPALADA A AUSÊNCIA DA AUTORIDADE POLICIAL NA COLETA DA PROVA – PRECLUSÃO –NULIDADE NÃO CARACTERIZADA – ATO PRODUZIDO SOB OS AUSPÍCIOS DO DELEGADO DE POLÍCIA –
TESES PRELIMINARES AFASTADAS
– MÉRITO – ALMEJADA SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A NOVO JÚRI – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO A SUSTENTAR O VEREDICTO DOS JURADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE LASTREIE A EXCLUDENTE INVOCADA QUANTO A UM DOS RÉUS – DECISÃO SOBERANA QUE DESMERECE CASSAÇÃO – SUBSIDIARIAMENTE – INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTOS EMPREGADOS PARA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDÔNEOS, EXCETO QUANTO À PERSONALIDADE DE UM DOS RÉUS – MAJORAÇÃO ADEQUADA EM RAZÃO DAS AGRAVANTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É descabida a invocação de suposta “
preclusão pro judicato
” para o não conhecimento do recurso de apelação pautado no art. 593, III, “d”, do CPP em virtude da anterior apreciação de recurso em sentido estrito pelo Tribunal, visto que a eficácia preclusiva da decisão de pronúncia recai exclusivamente sobre o seu conteúdo, isto é, a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, nada representando em face do julgamento definitivo da causa pelos jurados, precedido de nova instrução processual.

2.

Ocorrida suposta nulidade na fase investigativa, cumpre à Defesa argui-la no momento oportuno, sob pena de preclusão, não lhe sendo dado somente invocá-la após o término do
judicium causae
, quando já reputadas saneadas pelo ordenamento (art. 572, I, CPP).

3.

Não prospera a alegação de que a ausência da autoridade policial conduziria à nulidade do interrogatório extrajudicial se não há norma cogente que imponha a sua presença física como requisito de validade do ato, tampouco que consagre o interrogatório como ato privativo, a exemplo do que se sucede com o indiciamento (art. 2o, Lei n. 12.830/2013), sobretudo porque
a regra prevalente chancela a delegação na prática de atos administrativos.

4.

Não há como reconhecer a nulidade de confissão extrajudicial por emprego de tortura policial se não há prova substantiva da ocorrência desta última, mormente se há gravação em que o acusado
expõe ter feito declarações de livre de coações e por espontânea vontade.

5. A cassação de veredito popular só será factível quando a decisão for arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorre se uma das teses sustentadas pelos protagonistas da demanda encontrar respaldo em elementos probantes produzidos durante a instrução processual.

6. É legítima a exasperação da pena-base do acusado desde que evidenciada a censurabilidade transcendente ao tipo de injusto.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Samuel Alves dos Santos
e
Mailson José de Souza
pretendendo a reforma da sentença do juízo de origem que, em atenção ao veredicto do Conselho de Sentença da Comarca de Juína, impôs ao primeiro a pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e ao segundo a sanção de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em razão da prática do delito insculpido no a

art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Em sede preliminar, a Defesa suscita a nulidade do julgamento, dado o suposto emprego de prova ilícita, tendo em vista que a coleta dos interrogatórios dos acusados em sede investigativa deu-se sem a presença da autoridade policial e mediante o emprego de tortura.

No atinente ao mérito, assevera que a decisão do Tribunal do Júri revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em perspectiva, quanto ao réu
Samuel Alves dos Santos,
a ausência do
animus necandi
e a caracterização da excludente de legítima defesa,
e, no que concerne ao apelante
Mailson José de Souza
,
a inexistência de indícios de autoria,
além da ausência de prova que lastreasse as qualificadoras reconhecidas,

contexto que estaria a determinar a submissão dos acusados a novo julgamento.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da dosimetria das sanções, mediante a redução da pena-base estabelecida e a exclusão das agravantes ou, ao menos, a readequação do
quantum
de acréscimo delas decorrentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende, preliminarmente, o não conhecimento do apelo, dada a ocorrência de preclusão
pro judicato
em razão do pretérito pronunciamento desta Corte ao tempo do julgamento do recurso em sentido estrito interposto em face da decisão de pronúncia, e, caso conhecido, pugna por seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, estritamente a fim de afastar a exasperação da pena-base promovida em relação a
Samuel Alves dos Santos
à conta de sua personalidade
.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PRECLUSÃO
PRO JUDICATO

Em contrarrazões, o Ministério Público defende, preliminarmente, o não conhecimento do apelo, dada a ocorrência de preclusão
pro judicato
em razão do pretérito pronunciamento desta Corte ao tempo do julgamento do recurso em sentido estrito interposto em face da decisão de pronúncia.

Assevera, em suma, que, ao julgar o referido recurso, “
este E.TJMT constatou a existência de indícios de autoria em relação a TODOS OS RÉUS e prova da materialidade delitiva, bem como das circunstâncias qualificadoras
” e, portanto, “
se encontra VINCULADO ao conteúdo de sua própria decisão
”, razão por que a tese referente à contrariedade da decisão dos jurados em face das provas coligidas, formulada pela Defesa em razões de apelação, tampouco pode ser apreciada.

A formulação não colhe.

Com efeito, é consabido que a decisão de pronúncia consubstancia
mero juízo de admissibilidade
da acusação a encerrar a
iudicium accusationis,
cumprindo ao magistrado togado, à luz do § 1o do art. 413 do CPP, indicar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, com especificação das circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena porventura existentes.

Nessa medida, conquanto se caracterize a eficácia preclusiva da decisão de pronúncia após o esgotamento dos recursos pertinentes
– efeito
inerente a todo ato judicial de cunho decisório
–
, é evidente que esta recai exclusivamente sobre o seu conteúdo, isto é, a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, nada representando, porém, em face do
iudicium causae
e, pois, do julgamento definitivo da causa, seja porque há renovação da fase instrutória, seja em virtude da alteração do parâmetro de análise, dada a apreciação pormenorizada da causa pelos jurados.

Naturalmente, é imprópria a alegação de que nenhuma prova diversa foi produzida nesta nova fase procedimental, já que, sendo a coleta da prova um fenômeno fático e, portanto, irrepetível, contingente e sujeito às vicissitudes que lhe são próprias, sempre haverá alguma circunstância ou perspectiva até então não revelada. Por outro lado, a presença dos indícios de autoria aferidos na primeira etapa do procedimento binário pode, eventualmente, ser contraposta em sede plenária, permitindo a conclusão de que eventual condenação nela embasada afigure-se manifestadamente contrária a prova dos autos.

Como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
não há que se falar na ocorrência do fenômeno da preclusão ‘pro judicato’, especialmente, porque, o acórdão confirmatório da pronúncia não é dotado de imutabilidade, prestando-se apenas para assegurar que o processado seja julgado soberanamente pelo Tribunal do Júri, juiz natural-constitucional para os crimes dolosos contra a vida. Sem contar que, a não apreciação da insurgência defensiva, nesse momento, ofenderia ao princípio do duplo grau de jurisdição, que assegura à parte o direito de ter a causa revista por um tribunal de hierarquia superior com o fito de corrigir eventuais falhas ou injustiças do ‘decisum’ recorrido
” (id.
24004950, p. 03
).

Não bastasse, vislumbra-se que, ao apreciar o
recurso em sentido estrito n. 51796/2018
, este Tribunal circunscreveu-se a apreciar a tese suscitada pelo Ministério Público, único recorrente, referente às qualificadoras incidentes na hipótese, sem tecer qualquer consideração quanto à presença da materialidade do fato e dos indícios de autoria, razão por que não há falar, à evidência, em preclusão
pro judicato.

Desse modo,
rejeita-se a tese preliminar
e, pois, passa-se à análise do recurso de apelação.

VOTO PRELIMINAR: ILICITUDE DA PROVA

Em sede preliminar, a Defesa de
Samuel Alves dos Santos
e
Mailson José de Souza
suscita a nulidade do julgamento, tendo em vista que a coleta dos interrogatórios dos acusados em sede investigativa deu-se sem a presença da autoridade policial e mediante o emprego de tortura.

Sem razão, todavia.

Em primeiro lugar,
vale registrar que, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima, “
cuida-se a investigação preliminar de mero procedimento de natureza administrativa, com caráter instrumental, e não de processo judicial ou administrativo. Dessa fase pré-processual não resulta a aplicação de uma sanção, destinando-se tão somente a fornecer elementos para que o titular da ação penal possa dar início ao processo penal. Logo, não se pode exigir a observância do contraditório e da ampla defesa nesse momento inicial (...)
” (Código de Processo Penal Comentado. Salvador: Juspodvim, 2016. p. 44).

Nesse sentido, o inquérito policial – peça
facultativa
e de
cariz inquisitivo
, por excelência – sequer exige a presença da pessoa investigada e o exercício do contraditório, na medida em que se destina, tão só, à coleta de elementos informativos acerca da materialidade e autoria delitivas, com vistas à formação da
opinio delicti
do
dominus litis
.

Não por outro motivo, os Tribunais Superiores têm compreendido que, via de regra, "
eventual vício na prisão em flagrante ou no inquérito policial não tem o liame de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da opinião delicti
” (AgRg no AREsp 1374735/DF. Rel. Ministra Laurita Vaz. Sexta Turma, DJe 04.02.2019).

De todo modo, não prospera a alegação de que a ausência da autoridade policial conduziria à nulidade do referido elemento de cognição, considerando que não há norma cogente que imponha a sua presença física como requisito de validade do ato, tampouco que consagre o interrogatório como ato privativo, a exemplo do que se sucede com o indiciamento (art. 2o, Lei n. 12.830/2013).

Como ponderado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
(...)
não se verifica qualquer mácula no fato de a Autoridade Judicial não ter acompanhado a colheita dos depoimentos na Delegacia, sobretudo porque
a diligência ou o ato policial foi materializado por uma ordem do próprio Delegado de Polícia
,
em que o escrivão agiu

sob sua ordem e coordenação
. Assim, os atributos e os requisitos do ato administrativo foram preservados, pois os elementos relativos à

competência (ordem dirigida pelo agente competente: que é o Delegado), o objeto (ato policial: colheita dos depoimentos); a forma (consideraram-se

as formalidades previstas em lei), o motivo (justificado) e a finalidade foram observados
” (id.
24004953, p. 06
).

É cediço que a regra prevalente no âmbito dos atos administrativos autoriza a
delegação
como regra, somente sendo inadmissível em hipóteses excepcionais,
v.g.,
nos casos de competência exclusiva, atos de cunho normativo ou julgamento de recursos, regramento este que, à míngua de lei específica, aplica-se aos atos praticados no âmbito das delegacias de Polícia, componentes que são da Administração Pública Estadual.

Constata-se, pois, que não há irregularidade na coleta do interrogatório, cujo termo se encontra devidamente subscrito pelo delegado e escrivã responsáveis, na medida em que estes servidores
–
escrivães, investigadores, agentes, inspetores e equivalentes
–
, sendo auxiliares subordinados àquele, atuam como
longa manus
para a realização dos atos de Polícia Judiciária.

Noutra via, foram respeitadas as imposições legais e constitucionais, na medida em que o interrogatório se fez precedido das advertências necessárias, tendo sido assegurados todos os direitos inerentes à pessoa acusada, conforme se infere dos termos respectivos (
id. 10737477; id. 10737482
).

Ademais, embora a Defesa aponte ter tomado ciência da invocada nulidade apenas durante a sessão plenária, verifica-se que referido contexto foi exposto na primeira fase do rito do júri, conforme declarações do próprio recorrente representado pela defesa técnica ora suscitante. Confira-se, no ponto, trecho do depoimento de
Samuel Alves dos Santos:

“
Juiz: Qual foi o delegado que atendeu o Senhor?

Réu: Não tinha delegado, Senhor.

Juiz: Não tinha delegado lá?

Réu: Não senhor.

Juiz: Ele estava onde?

Réu: No momento que a gente chegou, eu acho que era umas quatro horas, quatro e pouquinho, que nós chegamos na Delegacia (...) só fizeram o papel lá (...)
” (id.
10744455, p. 12,
09min11seg).

Nessa toada, cumpria à Defesa arguir a suposta nulidade no momento oportuno, isto é, em sede de alegações finais ao término da primeira fase procedimental, não lhe sendo dado somente invocá-la após o término do
judicium causae
, quando já reputadas saneadas (art. 572, I, CPP).

Em outras palavras, não se caracteriza o equívoco na postura do magistrado togado de, ao tempo da sessão plenária, reconhecer a preclusão da faculdade de arguir referida nulidade, já que, a uma, tinha a defesa ciência quanto à irregularidade apontada; a duas, não se trata de vício insanável ou nulidade absoluta, senão mera formalidade.

No tópico, vale ressaltar que “
a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada ‘nulidade de algibeira’ –

aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
" (STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 13.05.2019).

Ajunte-se, por fim, que os precedentes mencionados nas razões recursais, em que pronunciada a nulidade de elementos probatórios angariados em sede inquisitiva, referem-se exclusivamente a
provas

urgentes
,
irrepetíveis
e/ou
antecipadas
, a exemplo da quebra de sigilo de dados, interceptações telefônicas e busca e apreensão domiciliar, que, por se sujeitarem ao contraditório diferido e não serem reproduzidas na etapa processual, não são equiparáveis aos interrogatórios dos acusados.

Inviável, pois, o reconhecimento da mácula apontada.

No que concerne à alegação de nulidade do interrogatório extrajudicial de
Samuel
em razão de tortura policial, afere-se que não há substrato comprobatório da sua ocorrência.

De proêmio, deve-se ressaltar que, a despeito da alegação de que a confissão foi obtida após a utilização de violência física, há gravação audiovisual da leitura das declarações de
Samuel
em Delegacia de Polícia, realizado pela escrivã
Patricia Argenton
, em que o apelante escuta a íntegra do seu depoimento e confirma tê-lo prestado de modo livre e espontâneo (mídia digital, id.
10744455, p. 05
).

Ademais, tem-se que o réu
Samuel
foi o último investigado a ser preso e interrogado, considerando que as diligências empreendidas evidenciaram que
Joicemara
, sua esposa, é quem teria atraído a vítima para o local do crime, a qual foi interrogada em primeiro lugar, delatando seu esposo e
Mailson
, tendo ainda sido ouvido este último, antes de ser descoberto o paradeiro de
Samuel
.

Some-se ao referido contexto a
incoerência da alegação de tortura, na medida em que o acusado declarou que, quando questionado em Delegacia, confessou imediatamente aos policiais ter sido autor do delito, o que tornaria injustificável o uso de força física para a obtenção de uma prova já obtida, isto é, a confissão.

Por sua vez, como contraposto pelo
Parquet
, “
o próprio laudo de exame de corpo de delito desconstitui as alegações inverídicas de que o recorrente teria sido espancado mediante chutes, socos, joelhadas no abdômen, na medida em que foram atestadas lesões incompatíveis com a dinâmica por ele narrada (laudo de fls. 85-86). As lesões existentes foram provenientes do cenário onde o mesmo foi capturado: período noturno e na posse de arma de fogo, razão pela qual o policial civil que o capturou se lançou contra ele, o imobilizou - emprego de força moderada como forma de resguardar a integridade física de ambos - momento em que rolaram pelo chão (conforme oitivas judiciais das testemunhas Azael e Robenilson, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 85-86).”
(
sic
, id.
10744450, p. 09
).

Vale mencionar, ainda, que as declarações das testemunhas de Defesa,
Edileiza Alves Batista
e
João Pereira dos Santos
, embora afirmem a ocorrência de violência policial, não apresentaram versão segura, tampouco consentânea, mesmo após a submissão de ambos ao procedimento de acareação, ora afirmando tê-la presenciado no momento da prisão em flagrante, ora consignando que somente ouviram ruídos, ora registrando que os policiais lhe pediam para falar algo, ora dizendo que não diziam nada, ora afirmando ter sido um dos agentes policiais, ora o outro (mídia digital, id. 10744455, p. 11).

Referidos depoentes correspondem a um amigo de
Samuel
e sua esposa, que teriam autorizado que o réu repousasse em sua casa, em uma chácara localizada a 12 (doze) quilômetros da cidade de Colniza/MT, após o episódio delitivo.

Nesse panorama, verifica-se que não há prova substantiva de que o interrogatório, colhido em Delegacia, tenha sido obtida mediante o emprego de violência física dirigida contra a pessoa do réu, sobretudo a se considerar a gravação em que
Samuel
expõe ter feito declarações livre de coações e por espontânea vontade, o que impede o reconhecimento da suposta nulidade.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar suscitada.

VOTO MÉRITO

Depreende-se que o juízo singular, em vassalagem ao veredicto do Conselho de Sentença da Comarca de Juína, impôs a
Samuel Alves dos Santos
a pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e a
Mailson José de Souza
a sanção de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em razão da prática do delito insculpido no

art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Consoante a denúncia,
no dia 1o de setembro de 2017, por volta de 07h, em um lote localizado no Setor Industrial, em Juína/MT,
Samuel Alves dos Santos
e
Mailson José de Souza
, além de
Pedro Junior Siara
e
Joicemara Baltazar de Moraes,
previamente ajustados e em divisão de tarefas, por motivo torpe, mediante paga ou promessa de recompensa e dissimulação, haveriam ceifado a vida de
Odálio Santos da Silva
, alvejando-o com disparos de arma de fogo
(
sic
, id.
7636446
, p. 01/03
).

Extrai-se que
“
(...)
PEDRO era vizinho da vítima e tiveram desavenças, razão pela qual planejou a morte da mesma, para tanto, contratou o denunciado SAMUEL e lhe prometeu a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o ‘serviço’. Para a execução criminosa, o denunciado SAMUEL dividiu tarefas com os denunciados JOICEMARA e MAILSON, ocasião em que a denunciada JOICEMARA se incumbiu de atrair a vítima ao local por eles combinado, dissimulando a intenção homicida de todos, ao contratá-la, via telefone, para realizar um serviço de limpeza de lote, enquanto os denunciados SAMUEL e MAILSON na posse de armas de fogo, deflagraram os disparos contra a vítima
” (id.
10737452
).

Conforme consta,
“(...)

a
torpeza
evidencia-se em razão do sentimento de
vingança
nutrido pelo denunciado PEDRO em relação à vítima por desentendimento anterior. Os denunciados
dissimularam
suas intenções homicidas, ao
atraírem
a vítima ao local de sua morte sob o pretexto de um
falso serviço
, situação em que a vítima não podia prever o ataque, o que dificultou sua defesa. Os denunciados SAMUEL, JOICEMARA e MAILSON agiram mediante
paga e promessa de recompensa,
eis que o denunciado PEDRO pagou a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de adiantamento, para que a vítima fosse morta, valor dividido entre os denunciados
” (id.
10737452
).

Ao término da
judicium causae
, o
Tribunal do Júri
houve por bem condenar
Samuel Alves dos Santos
e
Mailson José de Souza
, ora recorrentes, absolvendo, em contraposição,
Pedro Junior Siara
e
Joicemara Baltazar de Moraes.

Inconformada com o veredicto, a Defesa aduz que este se revela manifestamente contrário à prova dos autos, tendo em perspectiva, quanto ao réu
Samuel Alves dos Santos
,
a ausência do
animus necandi
e a caracterização da excludente de legítima defesa,
e, no que concerne ao apelante
Mailson José de Souza
,
a inexistência de indícios de autoria,
além da ausência de prova que lastreasse as qualificadoras reconhecidas, contexto que estaria a determinar a submissão dos acusados a novo julgamento.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da dosimetria das sanções, mediante a redução da pena-base estabelecida e a exclusão das agravantes ou, ao menos, a readequação do
quantum
de acréscimo delas decorrentes.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial e doutrinário aponta ser estreita a possibilidade de cassação do veredito por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter o réu a novo julgamento, considerando a competência soberana atribuída à Corte Popular, cujo resguardo reporta-se à norma constitucional.

Nesse contexto, a cassação de veredito popular só será factível quando a decisão for arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorre se uma das teses sustentadas pelos protagonistas da demanda encontrar respaldo em elementos probantes produzidos durante a instrução processual.

Extrai-se que, em seu interrogatório judicial,
Samuel Alves dos Santos
relatou que havia ceifado a vida do ofendido pois ele havia assediado sexualmente a sua esposa, inclusive tendo a perseguido em uma determinada data. Relatou que, na data do fato, telefonou para
Odálio
com um novo número de aparelho celular, solicitando seus serviços de limpeza de um lote, e, após atraí-lo para o local, ameaçou-o para que não mais assediasse a sua amásia, portando um revólver. Frisou que, naquele momento, o ofendido, também armado, tentou atirar em sua direção, tendo assim efetuados disparos a fim de se proteger. Na ocasião, negou peremptoriamente as declarações prestadas em sede inquisitiva afirmando ter sido torturado pelos policiais (mídia digital, id.
10744455, p. 12
).

A partir dessas declarações, a Defesa assevera que o apelante teria atuado sob o amparo da legítima defesa.

Sucede que não é iníqua a decisão dos jurados pelo afastamento da excludente invocada, optando pela versão contraposta, visto que há provas que indicam que a
legítima defesa não restou categoricamente comprovada.

Verifica-se, nesse sentido, que

inexistem elementos que certifiquem que o ofendido assediou a esposa do réu ou que teria investido contra esse último, tampouco que estivesse a portar arma de fogo no instante do crime, circunstâncias que, associada à quantidade de disparos efetuados contra a vítima
–
ao menos oito tiros

–
, antagonizam-se, respectivamente, com a existência de injusta agressão e de moderação no emprego dos meios necessários à sua cessação, exigidas pelo art. 25 do Código Penal.

Assim, em que pese a existência de elementos que supostamente amparam a tese defensiva, avultam, em outra perspectiva, provas que respaldam o afastamento da excludente de ilicitude.

Por outro lado, há provas substantivas que embasam a versão acusatória, indicando, portanto, que o acusado praticou, em coautoria com
Mailson José de Souza,
o delito de homicídio qualificado mediante paga e promessa de recompensa e dissimulação.

Referido contexto é revelado do próprio teor das declarações do ora recorrente, colhidas em sede pré-processual. Confira-se:

“(...)
Que há aproximadamente trinta dias a pessoa de JUNIOR SIARA, procurou o interrogando e relatou que seu vizinho Odálio havia abusado sexualmente de sua filha de dezesseis anos, e que queria matá-lo;
Que conhece JUNIOR de Colniza/MT; Que Junior encontrou o interrogando a primeira vez na rua, e este pediu que o interrogando fosse em sua residência, localizada próximo ao parque de exposições;
Que no dia seguinte foi a casa de JUNIOR; Que pediu pelo serviço a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e que JUNIOR ofereceu R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e disse que os outros dois mil combinavam depois
; Que JUNIOR ainda pediu que o serviço fosse feito rápido;
Que JUNIOR ainda mostrou onde Odálio morava, o qual morava em uma residência defronte à casa de Junior; Que durante trinta dias ficou falando com JUNIOR por telefone; Que

há aproximadamente uma semana, diz ter entrado em contato com MAILSON, o qual é tio da sua convivente JOICEMARA, e ofereceu metade do valor que JUNIOR iria pagar para que este ajudasse o interrogando no crime, o qual aceitou de imediato
;
Que mostrou a MAILSON quem era a pessoa que iriam matar
; Que há três dias diz ter comprado um chip da operadora vivo na padaria localizada no bairro módulo 06, próximo ao mercado real; Que no mesmo dia entregou o chip a sua convivente JOICEMARA para cadastrar; (...);
Que então na data de 31/08/2017 por volta das 12 horas JOICE ligou no telefone de Odálio, pedindo se este limpava um terreno, localizada na proximidades do Café Juína/MT
; Que JOICE ligou para Odálio pedido do interrogando e que esta não sabia qual a intenção do interrogando (...);
Que a vítima disse que poderia limpar o lote, e que iria no local no dia seguinte antes das 08 horas, e que quando chegasse no local ligaria para o interrogando; Que após ligou para Mailson, o qual foi na residência do interrogando;
Que Joice não estava em casa quando Mailson chegou;
Que combinou com Mailson que após a ligação da vítima no outro dia cedo, ambos iria ao local combinado fazer o serviço
; (...)
Que no dia seguinte 01/09/2017 por volta das 07 horas a vítima ligou no telefone do interrogando e que foi JOICE quem atendeu, o qual disse que já estava no local esperando
(...);
Que foram ao local em uma motocicleta Honda Titan 150 de cor roxa;
Que MAILSON quem conduzia a motocicleta e o interrogando estava na garupa; Que o interrogando estava com uma arma de fogo tipo revolver calibre .38 cabo de madeira de cor preto; Que MAILSON também estava armado, com um revólver calibre .38
; (...) Que chegaram no local, próximo ao Café Juína, meia hora após a ligação da vítima;
Que a vítima estava parado ao lado de uma motocicleta defronte ao local onde JOICE havia combinado
;
Que MAILSON parou a motocicleta em distância aproximada de seis metros da vítima;
Que desceram da motocicleta, porém ficaram ao lado, momento este que o interrogando tirou de sua cintura o revólver calibre .38 e efetuou quatro disparos na vítima; Que MAILSON também pegou sua arma e efetuou disparos na vítima, e que o interrogando acredita que MAILSON tenha descarregado o revólver
;
(...)”
(id.
10737482, pp. 01/03
).

Cumpre registrar, no ponto, que a licitude do referido elemento probatório, à luz da aventada ausência da autoridade policial e suposta prática de tortura, restou assentada na análise de questão preliminar suscitada pela Defesa, sendo, por isso mesmo, passível de valoração pelos jurados.

De todo modo, vale repisar que, embora
Samuel
tenha afirmado à autoridade judiciária que foi agredido fisicamente e coagido a fornecer tais informações, verifica-se que há gravação audiovisual da leitura das suas declarações, produzida pela escrivã de Polícia
Patricia Argenton
, em que
Samuel
confirma ter prestado as declarações de modo livre e espontâneo (mídia digital, id.
10744455, p. 05
).

Por sua vez,
Joicemara Baltazar de Moraes,
na fase investigativa, expôs que seria ela quem teria efetuado a ligação que atraiu a vítima para o local do crime, a pedido de
Samuel
e
Mailson
, embora não soubesse do intento destes. Asseverou que, quando a vítima chegou ao local combinado, informou
Samuel
e então ele e
Mailson
saíram sem dizer onde iriam, reiterando ainda que questionou
Samuel
sobre a ligação, ao que ele lhe respondeu que logo ela saberia por meio de notícias publicadas na internet.

Releve-se que referida informante não mencionou qualquer tentativa de assédio advinda da vítima, frisando inclusive que não o conhecia (id.
10737465, pp. 01/03
).

Ainda que
Joicemara
tenha apresentado versão diversa quando ouvida sob o crivo do contraditório, reiterando o depoimento de seu marido, cabe ao Tribunal do Júri apreciar ambos os relatos e conferir o signo de validez a qualquer deles, consoante a versão que reputarem legítima.

Ora, em que pese as asserções defensivas, há respaldo probatório que permite reconhecer o
animus necandi
e a não incidência de qualquer excludente de ilicitude que beneficie o apelante, destacadamente a se considerar o extenso arcabouço produzido durante a persecução penal
– aproximadamente 40 depoimentos –, em ordem a permitir a contextualização dos fatos conforme narrativa contida da denúncia.

Descabe, portanto, a submissão do acusado a novo julgamento.

Por sua vez, infere-se que
Mailson José de Souza
, em seu interrogatório colhido em juízo, negou sua participação na prática delitiva. Afirmou, nesse sentido, que conhece
Samuel
pois ele é casado com
Joicemara
, irmã de sua esposa, mas que desconhece o motivo que o levou a imputar-lhe o crime em questão.

A despeito da plausibilidade do seu relato, constata-se que seu envolvimento é relatado pelo coacusado
Samuel
, que ao ser inquirido em sede investigativa expôs que ambos teriam ceifado a vida da vítima. Narrou o corréu que contratou
Mailson
para auxiliá-lo na empreitada delitiva ao custo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e que ambos se dirigiram ao local combinado, em uma motocicleta conduzida por
Mailson
, sendo que ambos se encontravam armados e, ao deparam-se com a vítima, efetuaram diversos disparos que ocasionaram seu óbito.

No ponto, em que pese o corréu tenha modificado sua versão em juízo, esclarecendo que obteve auxílio de uma pessoa conhecida como
Ailton
, que também teria atirado contra a vítima, é de se notar que não apresentou ele qualquer dado que permitisse a identificação desta suposta terceira pessoa (mídia digital, id.
10744455, p. 12
).

Por sua vez, o testemunho de
Joicemara Baltazar de Moraes,
obtido em sede pré-processual, revela que
Mailson
e
Samuel
haviam lhe pedido para telefonar para a vítima a fim de atrai-la para o local do delito e que ambos deixaram o imóvel tão logo ela os comunicou que o ofendido estava na localidade combinada lhe aguardando
(id.
10737465, pp. 01/03
).

Ainda, consta que as testemunhas
Azael Nogueira de Oliveira
e
Robenilson Ferreira Barros
relataram que, a partir dos informes repassados por
Joicemara
, obtiveram a localização do apelante
Mailson
, que teria relatado ter aceitado participar da empreitada criminosa devido a dificuldades financeiras, pois o seu filho estava prestes a nascer
(mídia digital, id.
10744455, p. 12
).

Ademais, as testemunhas
Ildamir Teixeira de Lima
e
Terezinha Ribeiro
, arroladas pela Defesa, apenas certificaram que este estava trabalhando no período da manhã, no dia do fato, o que não enseja a confirmação do álibi segundo o qual estaria em serviço no momento do delito (mídia digital, id.
10744455, pp. 14/15
).

No que concerne à invocação da Defesa no sentido de que o promotor de Justiça tenha coagido moralmente os membros do júri durante a sessão plenária, ao afirmar que a irmã da escrivã da Polícia Civil seria a assessora do magistrado togado e que os policiais seriam prejudicados diante de eventual absolvição, é de se notar que não houve qualquer protesto no momento em que supostamente aventada tal consideração, quedando-se inerte a Defesa, conforme se verifica da ata respectiva (id. 10743997).

Assim, há preclusão no que tange à suposta nulidade suscitada, nos termos do art. 571, inciso VIII, do CPP.

De todo modo, não há indicativo de que referida afirmação tenha influído no ânimo dos jurados e proporcionado prejuízo ao acusado (art. 563, CPP), destacadamente a se considerar que não há correlação direta entre os fatos suscitados pela Defesa e o juízo da culpa.

Nesse enredo, malgrado o teor das declarações do recorrente, que possuem embasamento probatório, há outros elementos que amparam a conclusão por seu envolvimento no crime em apuração, os quais não podem ser simplesmente desconsiderados.

Assim, havendo nos autos duas versões possíveis e plausíveis de serem reconhecidas, a decisão da Corte Popular que opte por uma delas, quando existente substrato hábil a ampará-la, como na hipótese, ressai irretocável.

Inviável o acolhimento da insurgência defensiva, pois.

De outra parte, analisando o óbice suscitado em face das qualificadoras, constata-se que há substrato a ampará-las.

Quanto ao
motivo torpe
, vislumbra-se que a sua ocorrência encontra respaldo no interrogatório extrajudicial do recorrente
Samuel
e nos depoimentos dos policiais
Azael Nogueira de Oliveira
e
Robenilson Ferreira Barros
, que, em suma, expuseram que
Samuel
afirmou ter sido contratado por
Pedro
a fim de assassinar a vítima pela quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo que R$ 2.000,00 (dois mil reais) lhe foram entregues a título de adiantamento e o restante seria pago posteriormente. Ainda, consta que
Mailson
receberia, para auxiliá-lo, o importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Nesse particular, é de se ressaltar que
Pedro Siara
, então na condição de réu, expôs em juízo que efetivamente contratou
Samuel
, embora alegasse que os serviços seriam apenas a “
reforma de uma cerca
”, frisando inclusive que possuía uma dívida com este último no valor ofertado como recompensa pela morte do ofendido.

Ademais, como ponderado pelo Ministério Público, embora absolvido na sessão plenária, “
o réu PEDRO teve sua autoria reconhecida pelo corpo de jurados, o que evidencia sua participação no evento delitivo
” (id.
10744451, p. 03
) na condição de contratante dos executores do homicídio, contexto que revela que a apreciação do arcabouço probatório não se fez de modo indisciplinado ou aleatório.

A seu turno, a qualificadora referente ao
emprego de dissimulação
é extraída das circunstâncias em que a vítima foi atraída para o local do delito, isto é, a pretexto de haver sido contratada para realização de serviços de limpeza de um terreno, sem perder de vista a forma como foi atingida.

Reitere-se que esta versão veio a ser sufragada pelos jurados em detrimento daquela segundo a qual o apelante teria atingido a vítima em meio a discussões e animosidade, embora existentes provas que embasassem ambas as perspectivas.

A tese prevalente, nesse sentido, é revelada no relato de
Samuel
, seja aquele angariado em sede inquisitiva, seja o seu depoimento prestado à autoridade judicial, visto que em ambas as versões o réu expôs ter telefonado para o ofendido simulando a contratação de seus serviços, fato que o motivou a ir até o local onde foi assassinado.

Igualmente,
Joicemara Baltazar de Moraes
, em ambas as fases procedimentais, asseverou que telefonou para a vítima a pedido de
Samuel
, fato também testemunhado por
Neri Freitas do Nascimento
, que presenciou
Odálio
receber a referida ligação
(mídia digital, id.
10744455, p. 04
).

Ainda, extrai-se que
Joicemara
, em Delegacia, afirmou que também
Mailson
se fazia presente no momento em que telefonou para vítima, já que ambos teriam lhe solicitado que assim o fizesse, e saído do local juntos ao ter ciência de
Odálio
estaria aguardando a suposta cliente.

Assim, referida qualificadora estende-se ao coacusado, dado seu viés objetivo, nos termos assentados por este e. Tribunal na análise do recurso em sentido estrito interposto em face da decisão de pronúncia, não prosperando a alegação de que inexiste prova de que a dissimulação tenha entrado na esfera de conhecimento do agente, considerada a prova supramencionada, que foi valorada pelos jurados ao prolatar o veredicto.

Destarte, estando amparadas as qualificadoras reconhecidas em elementos ajuntados ao caderno processual, não há falar em desfecho manifestamente contrário à prova dos autos, devendo ser prestigiada, na hipótese,
a soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, CRFB).

A seu turno, no que tange à
dosimetria da pena
, constata-se que o magistrado, em relação ao réu
Samuel Alves dos Santos
, reputou maculadas as circunstâncias relativas à
personalidade do agente
e às
consequências do delito
, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Em relação ao primeiro vetor, assim expôs:

“[o réu]
MENTIU DESCARADAMENTE alegando ter sido torturado pelos policiais civis, inclusive pela Escrivã de Polícia quando estava na sua sala, alegando que estivera sempre sobre a mira de uma arma de fogo quando confessado na Depol. Trata-se de atribuição gratuita de responsabilidade criminal gravíssima (dada a hediondez da tortura), mormente por que as imputações estão totalmente dissociadas das provas constantes dos autos. Pondero que a autodefesa (também chamada de defesa material), embora franqueie ao acusado o direito de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si mesmo (‘nemo tenetur se detegere’), como salienta ALEXANDER ARAÚJO DE SOUZA, ‘não exsurge daí um direito de mentir (...) mormente, como encerra o doutrinador, ‘se vier a trazer inverdades que incriminem falsamente outra pessoa’, configurando, portanto, um indefensável e antiético abuso de direito (O Abuso de Direito no Processo Penal, Lumen Juris, 2007, p. 117).

Nesse ponto, calha como uma luva o voto da Ministra LAURITA VAZ, no julgamento do HC n. 473.874, oportunidade em que ressaltou que a personalidade do agente pode ser aferida a partir do seu modo de agir, ‘podendo-se avaliar a (...) DESONESTIDADE (...)’
”
(id. 10743996, p. 02).

Todavia, embora admissível haja precedentes que legitimem a exasperação da pena com lastro na desonestidade (STJ. HC 496176. Min. Laurita Vaz. DJe 25.06.2019), é de se ver que, no caso em estima, as alegações do acusado se deram no contexto do direito à autodefesa, que, no caso, tem seu sustentáculo no direito fundamental à
plenitude da defesa
, prevista no texto constitucional quanto à instituição do júri (art. 5o, XXXVIII, “a”, CF) e que, por isso mesmo, ostenta inescapável primazia.

Ademais, na esteira do quanto alegado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
embora seja compreensível a indignação do digno presidente do Júri em relação ao comportamento do réu, a ausência de uma análise percuciente dos elementos que formam a personalidade do agente e à míngua de elementos que permitam a sua realização, especialmente um laudo psicossocial dando suporte à aferição de uma forma ou de outra quanto à personalidade do acusado, entendo se deva reconhecer como neutra a referida moduladora”
(id.
24004953, p. 12
).

À luz dessas nuances, afigura-se de rigor o expurgo da negativação promovida em relação à personalidade do apelante.

Lado outro, mencionou-se, em face das consequências, que estas “
foram danosas para além do ordinário, na medida em que, segundo um dos filhos da vítima, esta deixou dois filhos menores, dentre os quais uma criança de 18 (dezoito) dias de vida
”
(id. 10743996, p. 03).

Nesse aspecto, em que pese o inconformismo da Defesa, constata-se que referida fundamentação apresenta-se válida, por revelar reprovabilidade que transcende à figura típica.

Nos termos assentados pelo STJ, “
a jurisprudência desta Corte Superior tem considerado motivação idônea para o desfavorecimento das consequências do delito de homicídio, o fato de a vítima deixar dependentes desguarnecidos, desdobramento que não é ínsito ao tipo penal (precedentes)”
(HC 388794/RS. Rel. Min. Felix Fischer. Quinta Turma. DJe 19.05.2017).

Nesse ínterim, deve ser redimensionada a primeira etapa dosimétrica, por subsistir apenas um vetor desfavorável, a fim de estabelecê-la em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Na etapa subsequente, devem ser mantidas a qualificadora referente à dissimulação, reconhecida pelos jurados, e a atenuante da confissão espontânea, que, dada a prevalência dessa última (art. 67, CP), conduzem à pena de
13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, ora tornada definitiva à míngua de outros fatores hábeis a modificá-la, mantendo-se, por corolário, o
regime inicialmente fechado
, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.

Em relação ao apelante
Mailson José de Souza
, verifica-se que somente o vetor referente às consequências do delito foi considerado desfavorável a fim de estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, tendo em vista os fundamentos antes declinados, que, como exposto, desmerecem censura, conforme entendimento do e. STJ.

Na fase intermediária, incidindo a agravante referente à dissimulação, é de ser mantido o recrudescimento da pena na fração de 1/6 (um sexto), ensejando a pena, tornada definitiva, de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, por imperativo legal.

Irretocável, portanto, a dosimetria da pena do réu
Mailson
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao vertente apelo, estritamente a fim de redimensionar a pena

imposta a
Samuel Alves dos Santos
, estabelecendo-a em
13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em
regime inicialmente fechado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020